Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-59.2020.8.11.0039
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001463-59.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO DE SENE BARBOSA - CPF: 032.901.471-42 (APELADO), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), SIDMAURO RANGEL XAVIER - CPF: 941.336.461-34 (ASSISTENTE), SILVANA DO ESPIRITO SANTO MARCELINO - CPF: 035.084.661-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JONE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 036.695.321-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL - “
CONDENAÇÕES EVIDENCIAM OS PÉSSIMOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E A CONDUTA VOLTADA A CRIMINALIDADE DO AGENTE”
– PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA - CONDENAÇÕES PRETÉRITAS - MAUS ANTECEDENTES – CARACTERIZADOS – VALORAÇÃO NEGATIVA - CONDUTA SOCIAL – PRETENSÃO DE NEGATIVAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÕES – NÃO ADMITIDA – TESE DO STJ - EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) – ORIENTAÇÃO DO STJ –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, transitada em julgado depois da data do ilícito penal, mas antes da prolação da sentença, caracteriza maus antecedentes, consoante entendimento do c. STJ (REsp 1465666/MG; TJMT, Ap no 91207/2014).

O c. STJ, em sede de recursos repetitivos, fixou a tese de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar [...] a conduta social do agente
” (RE no 1.794.854/DF,).

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelado a 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, com substituição por uma restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1001463-59.2020.8.11.0039 - CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S): FÁBIO DE SENE BARBOSA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001463-59.2020.8.11.0039), que o condenou FÁBIO DE SENE BARBOSA por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses – art. 306 do CTB – (ID 202276204).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS sustenta que as “
condenações evidenciam os péssimos antecedentes criminais e a conduta voltada a criminalidade do agente
”.

Requer provimento para que seja exasperada a pena basilar (ID 202276207).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 202276215).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE AGRAVADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA. Requer a majoração da pena-base - Antecedentes Criminais - Período depurador - Não incidência - Existência de duas condenações transitadas em julgado - Condenação pretérita pode ser considerada como maus antecedentes - Antecedentes do apelado devem ser negativados - Conduta social - Valoração com base em condenações anteriores - Impossibilidade - Julgados STF e TJMT - Parecer é pelo conhecimento do recurso e o parcial provimento para apenas valorar negativamente os antecedentes do apelado..”
(Almir Tadeu Guimarães, procurador de Justiça – ID 203013669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 29/11/2019, por volta das 22h30min., em via publica, na Rua Leon Denis, Bairro Jardim Popular, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado FABIO DE SENA BARBOSA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu o veículo motocicleta, marca Honda CG 125 FAN ES, placa OAV-4098, cor preta, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme teste de alcoolemia de fl. 19 – ID 42158124. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia FABIO DE SENA BARBOSA, pela prática do delito previsto no art. 306 c/c artigo 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). [...]”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça – ID 202274275)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...]

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010).

Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito.

Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância. Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu não ostenta condenações que caracterizam a reincidência. A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99).

Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la. A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100).

Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la. Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto. As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas. Dessa maneira, considerando a ausência de circunstancia desfavorável, fixa-se a pena base em 06 meses de detenção e 10 dias-multa. ATENUNANTES E AGRAVANTES

Reconheço a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão). Ainda vislumbro a circunstancia agravante prevista no art. 298, III, do CTB, tendo em vista que o réu conduzia veiculo automotor sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação e as compenso. Assim, fixo a pena intermediária em 06 meses de detenção e 10 diasmulta.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Nesse caso, não vislumbro causa de aumento de aumento ou diminuição de pena. Assim, fixo a pena definitiva 06 meses de detenção e 10 dias-multa.”
(Marcos André da Silva, juiz de direito -ID 202276204)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo-legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção.

Verifica-se que o apelado, à época do fato [29.11.2019], registrava condenações definitivas por ameaça em ambiente doméstico, cometidas em 30.11.2017 e 14.7.2018, com trânsitos em julgado nos dias 14.7.2015 e 15.5.2017, respectivamente [Ações Penais 0002299-67.2011.811.0038; 0002308-84.2015.811.0039].

O c. STF fixou a tese de que "
não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”
(RE 593.818 - 17.08.2020).

No caso, “
ao consultar a folha de antecedentes do sentenciado, por óbvio percebe-se que ele não possui condenação transitada em julgado com o condão de caracterizar a reincidência, dado o decurso de tempo desde a extinção da pena, que ultrapassam 5 (cinco) anos, porém tais condenações são úteis a valorar os maus antecedentes do apelado”
, como bem pontudo pelo órgão ministerial de primeiro grau (ID

202276207
).

Nesse sentido, o c. STJ assentou:

“
Condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.
” (AgRg no HC n. 777.795/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma - 20.4.2023)

Frise-se, ainda, que
“o reconhecimento dos antecedentes criminais do réu prescinde da juntada de certidão cartorária, bem como de descrição minuciosa do processo anterior, bastando a alusão a dados que possam permitir a identificação da ação penal pretérita e a data do trânsito em julgado da condenação.”
(TJMT, N.U 1011361-53.2021.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal – 06.12.2023).

No tocante à pretensão de valoração negativa da conduta social, o c. STJ, em sede de recursos repetitivos, fixou a tese de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar [...] a conduta social do agente
” (RE no 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção - 1.7.2021), de modo a não autorizar a negativação da referida circunstância judicial [conduta social].

Quanto ao patamar de aumento da pena, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Nesse quadro, considerada a negativação dos antecedentes do apelado, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base a 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante do art. 65, III, “d” [confissão] e a agravante do art. 298, III, do CTB [condução de veículo automotor sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação] e as compensou integralmente, por serem igualmente preponderantes, motivo pelo qual transforma-se a pena basilar - 7 (sete) meses de detenção - em intermediária.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção.

Em relação ao regime, considerando que o apelado era tecnicamente primário, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, recomenda-se a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelado a 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, com substituição por uma restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024